Tribunal: TJMT
Processo: 1000157-43.2022.8.11.0085
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000157-43.2022.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS TONIAZZO - CPF: 310.050.470-49 (APELADO), ROMUALDO ZALESKI NETO - CPF: 026.294.011-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE
EXECUÇÃO – CÉDULA
RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA
–
QUITAÇÃO
DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA
– DEMANDA NÃO ANGULARIZADA –
CONDENAÇÃO
DO EXECUTADO
EM HONORÁRIOS
–
IMPOSSIBILIDADE
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. S
ó ajuizamento da demanda não constitui a relação processual, que somente restará aperfeiçoada com a citação válida da parte demandada, tornando a coisa litigiosa, nos termos do art. 240, caput, e art. 312, ambos do Código de Processo Civil.

2. A
sucumbência não pode recair sobre a parte executada se o pagamento ocorreu em momento anterior à citação, já que os efeitos da demanda não a alcançam.

3. A propósito:
“(...) A ausência de citação da parte demandada, ademais, desautoriza a fixação de verba honorária, porquanto a relação jurídica processual não se
angularizou
.” (
ex
vi, STJ–
EDcl
na
Rcl
n.o 37.305/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 02.04.2019,
DJe
04.04.2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Banco do Brasil S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de

Terra Nova do Norte
, nos autos da execução, ajuizada em face de
Luiz Carlos
Toniazzo
,

julgou extinto o feito,
sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos VI do Código de Processo Civil
, reconhecendo a perda do objeto, ante o comparecimento e pagamento espontâneo pelo devedor, antes da
triangularização
processual.

Irresignado, argui o banco apelante, em síntese, que devida a condenação do devedor em custas e honorários de sucumbência, ainda que tenha comparecido espontaneamente aos autos e pago a dívida, antes da efetivação da citação.

Defende que configurada a
angularização
processual e, por isso, se encontra constituído o dever do pagamento tanto das custas quanto dos honorários processuais.

Sustenta que o apelado não faz jus à redução dos honorários pela metade, prevista no art. 827 § 1o do CPC, uma vez que procedeu com o pagamento de parte do valor do débito.

C
ontrarrazões
, id 235442167.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de execução
de título extrajudicial, fundada na
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária sob no 40/02633-7
, celebrada entre as partes em 28/05/2013 (cópia de id 235441705), em que o banco credor concedeu ao devedor o montante de R$ 153.000,00, a ser pago em 8 prestações,
com vencimento final avençado para o dia 08/05/2023.

A ação foi distribuída em 04/03/2022.

Pelo despacho de id 235441717, proferido em 08/03/2022, o Juízo singular intimou o credor para comprovação do recolhimento das custas e taxas judiciais iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito.

Procedeu o banco com a juntada da petição de id 235441720, datada de 29/03/2022, constando as guias de custas pagas.

Na continuação compareceu o devedor, espontaneamente comprovando o pagamento integral da dívida, id 235441723, acostando os competentes comprovantes (id 235441724, id 235441725 e id 235441726).

Após requerimento do banco, concordando com os depósitos e pedindo o levantamento das quantias, expediu o Juízo o competente alvará (id 235441739).

Diante disso, o Juízo “a quo” extinguiu o feito, na sentença de id 235441740, ora recorrida, entendendo pela perda do interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Insurge-se o apelante tão somente no que concerne às custas e honorários de sucumbência, postulando pela condenação do devedor
às verbas de sucumbência, refutando a possibilidade de
redução dos honorários pela metade, prevista no art. 827 § 1o do CPC, sob o argumento de pagamento de parte do valor do débito.

Pois bem.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem os autos, tem-se que a controvérsia
se cinge
apenas quanto ao cabimento, ou não, da condenação da parte
apelada
ao pagamento
das verbas sucumbenciais
.

Em que pese o argumento do banco credor,
não merece prosperar o apelo.

Com efeito, observa-se que tendo o banco tomado conhecimento da quitação da dívida, manifestou-se na petição de id 235441731, indicando os dados bancários para expedição do alvará e requerendo a concessão de prazo para apresentação de cálculo atualizado de eventual saldo remanescente a ser executado, caso existisse.

Transcorrido mais de 06 (seis) meses do pedido de prazo manejado pelo banco, o Juízo de 1o Grau, na decisão de id 235441734, destacou que
“diante da quitação do débito efetivada antes da citação, a relação processual não estava
efetivamente formada, não tendo o executado em momento algum reconhecido o pedido objeto da ação, motivo pelo qual, inaceitável sua condenação em ônus sucumbencial, seja
honorários
ou custas”.

Diante disso, vê-se que
, primeiro, o banco silenciou sobre eventual saldo remanescente e, ao depois, não questionou a necessidade da condenação quando incitado pelo Juízo singular.

A corroborar, impende enfatizar que é sabido
que, só ajuizamento da demanda não constitui a relação processual, que somente restará aperfeiçoada com a citação válida da parte demandada, tornando a coisa litigiosa, nos termos do art. 240, caput, e art. 312, ambos do Código de Processo Civil.

Como cediço, para o adequado desenvolvimento do processo, exige-se que as partes sejam convocadas a participar da relação processual, a fim de que possam exercer os direitos a ele inerentes, notadamente as garantias do contraditório e da ampla defesa (art. 5.o, LV,

da CF e art. 7.o, do CPC). A partir da citação, portanto, entende-se que o réu está ciente da existência do processo e, apto a exercer seus direitos, faculdades, ônus e deveres, integra a relação processual,
angularizando-a
(art. 238, do CPC).

Desta feita, vê-se dos autos que sequer havia sido recebida a execução
e determinada a citação do executado, tendo este
espontaneamente
realiza
do
a quitação antes d
a
triangula
riza
ção
, assim
, não há se falar
na
aplicação do princípio da causalidade.

Portanto, conclui-se pelo não cabimento de condenação em honorários,
uma vez que
não houve a
angularização
da demanda, assim,
seus
efeitos não a alcançam.

Nesse contexto, a interpretação da leitura dos § 1o do art. 85 e
caput
do art. 312, ambos do CPC, permitem elucidar que descabida a condenação em honorários quando não estabelecida a relação processual.

Art. 312 do CPC. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240 depois que for validamente citado.

Assim, verifica-se que a sucumbência não poderia recair sobre a parte executada se o pagamento ocorreu em momento anterior à citação, já que os efeitos da demanda não a alcançam.

Com efeito, “(...) A ausência de citação da parte demandada, ademais, desautoriza a fixação de verba honorária, porquanto a relação jurídica processual não se
angularizou
.” (
ex
vi, STJ–
EDcl
na
Rcl
n.o 37.305/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 02.04.2019,
DJe
04.04.2019).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não cabe condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a
triangularização
da demanda. Precedentes STJ. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJ
/
TO, Apelação Cível, 0026384-08.2020.8.27.
2706,
Rel. JOCY GOMES DE
ALMEIDA ,
julgado em 08/03/2023,
DJe
16/03/2023
,
17:29:16)

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGOS 85, §1o, 312 E 318 DO CPC. RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(...)
3 A interpretação dos parágrafos deve ser lida em consonância com o caput do art. 85, juntamente com os
arts
. 312 e 318, todos do CPC.

4. De acordo com a doutrina de Frederico Augusto Leopoldino Koehler, a condenação em honorários deve observar o princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência (Comentários ao art. 85. In: ALVIM, Angélica Arruda; ASSIS, Araken de; ALVIM, Eduardo Arruda; LEITE, George Salomão. (
Coords
.) Comentários ao Código de Processo Civil. 2a ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 155).

5. O art. 85, § 1o, do CPC, ao afirmar que os honorários são devidos para a execução resistida ou não resistida, quer dizer, em verdade - e conforme se depreende da leitura do caput do mesmo dispositivo -, que, quando existe a formação
da
relação jurídica processual entre exequente e executado, independentemente de apresentação de defesa em autor próprios ou apartados, existe a incidência honorários advocatícios.

6.
Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a
triangularização
da demanda.

7. Evidentemente, a causalidade impede também que a Fazenda Pública seja condenada em honorários pelo pagamento anterior à citação e após o ajuizamento, uma vez que, no momento da propositura da demanda, o débito inscrito estava ativo. Nesse caso, portanto, tem-se uma hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários.
(...)
(REsp n. 1.927.469/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/8/2021,
DJe
de 13/9/2021.)
sem grifos no original.

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
e mantenho
incólume
a sentença.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024